Tribunal: TJSP
Processo: 1047302-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo do autor objeto de bloqueio judicial – Alienação ocorrida no curso da ação executiva – Ausência de restrição à época da aquisição - Conjunto probatório que corrobora as alegações do autor - Terceiro adquirente que deixou de transferir o veículo para si – Impossibilidade da instituição embargada ter conhecimento da ocorrência de alienação – Princípio

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Veículo do autor objeto de bloqueio judicial – Alienação ocorrida no curso da ação executiva – Ausência de restrição à época da aquisição - Conjunto probatório que corrobora as alegações do autor - Terceiro adquirente que deixou de transferir o veículo para si – Impossibilidade da instituição embargada ter conhecimento da ocorrência de alienação – Princípio da Causalidade – Precedentes do C. STJ, recurso repetitivo, REsp 1.452.840/SP – Sucumbência devida pelo embargante – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047302-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado FABIO GASTALDI IVANOFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
2
Apelação no: 1047302-38.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Safra S/A
Apelado: Fábio Gastaldi Ivanoff
MMa. Juíza de Direito Dra. Mariana de Souza Salinas
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 13919
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO Veículo do autor
objeto de bloqueio judicial Alienação ocorrida no curso da ação
executiva Ausência de restrição à época da aquisição - Conjunto
probatório que corrobora as alegações do autor - Terceiro
adquirente que deixou de transferir o veículo para si

Impossibilidade da instituição embargada ter conhecimento da
ocorrência de alienação Princípio da Causalidade Precedentes
do C. STJ, recurso repetitivo, REsp 1.452.840/SP Sucumbência
devida pelo embargante Sentença parcialmente reformada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
50/354, acolheu os Embargos de Terceiro interpostos por FÁBIO GASTALDI IVANOFF
em face de BANCO SAFRA S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO
PROCEDENTES os embargos de terceiro opostos para confirmar a liminar concedida e
excluir a restrição efetuada sobre o bem móvel descrito na inicial, por não reconhecer a
ocorrência de fraude à execução, prosseguindo-se nos autos principais. Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em razão da sucumbência, condeno ao embargado BANCO
SAFRA, nos termos as Súmula 303, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
pagamento das custas e honorários advocatícios da parte embargante, ora fixados em
10% sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.”
Apela a instituição financeira (fls. 357/370). Alega má-fé do
embargante, que sabia da existência da ação executiva. Aduz que ocorreu aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
3
equivocada da Súmula 375. Subsidiariamente, argumenta que o ônus da sucumbência é do
embargante, pois foi quem deu causa à demanda.
Contrarrazões apresentadas às fls. 374/386.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Embargos de Terceiro interpostos por FÁBIO
GASTALDI IVANOFF em face de BANCO SAFRA S/A, alegando ser o proprietário do
veículo Harley Davidson/FLSTNI, placa no DRZ 0110, ano 2005/2005, cor preta,
RENAVAM no 863053688, que foi alvo de restrição judicial a pedido do Banco, ora
embargado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de
YKF Intermediação de Negócios Eireli e outros. Nestes termos, busca a baixa da restrição
de bloqueio.
O embargante alega que adquiriu o referido veículo em
23.07.2018, do sócio Yorghu Khoury Filho, porém deixou de realizar a transferência, por
falta de recursos à época.
O recurso comporta parcial provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o veículo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
4
adquirido pelo embargante em data posterior ao ajuizamento da ação executiva. Contudo,
não havia quaisquer restrições no cadastro do veículo junto ao Detran. Assim, ante a
inexistência da referida anotação, cabia ao embargado, demonstrar cabalmente, a má-fé do
embargante, o que não ocorreu, no caso concreto.
Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece em seu
art. 792, inc. I, que a fraude à execução ocorre quando sobre o bem alienado ou onerado
pender ação fundada em direito real ou quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria
contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
A Súmula 375 do STJ estabelece que: “O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente.”

De fato, para a caracterização da fraude à execução não basta
a simples presunção de que o comprador tenha efetivamente agido de má-fé ao efetuar a
compra, sendo necessário prova real e convincente de que agiu objetivando burlar a
efetivação da ação executiva, com artifício fraudulento para desfalcar, em prejuízo de
credores, o patrimônio do réu, o que não ficou demonstrado nos presentes autos.
Desta feita, o bloqueio judicial recaiu indevidamente sobre o
veículo de propriedade do embargante.
No tocante ao ônus da sucumbência, razão assiste à
instituição recorrente. Isso porque o embargante, após a aquisição do veículo, deixou de
realizar a transferência para si, de modo a impossibilitar o conhecimento da alienação pelo
banco embargado.
Desta forma, aplicável à hipótese a Súmula 303/STJ: “Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
5
Assim entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda
de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos
honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da
causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios".
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a
transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida
constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As
diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora,
destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a
registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de
Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos
dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora
sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que
esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição
dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do
STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
6
490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o
credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante
compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com
a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente
tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C,
§ 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os
honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este
não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação
ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido
para terceiro".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no
Resp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal
convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; Resp
724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p.
158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA
TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que
"a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo
quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu
para si a aplicação do princípio da sucumbência".
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao
julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do
CPC/1973). (REsp1452840/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Dj.
14/09/2016, grifo nosso)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047302-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13919
7
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma parcial da r. sentença, a fim de
imputar o ônus da sucumbência ao embargante. Desta forma, arcará o apelado
integralmente com a verba de sucumbência imposta na r. sentença.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)